Tribunal: TJSP
Processo: 1010778-89.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Contrato de portabilidade de suposto mútuo firmado com outra instituição financeira – Inexistência de ambos os contratos – Assinatura falsificada – Prova pericial grafotécnica nesse sentido – Prejuízo à honra do autor – Indenização devida, com valor majorado – Juros contados do evento danoso – Recurso

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Contrato de portabilidade de suposto mútuo firmado com outra instituição financeira – Inexistência de ambos os contratos – Assinatura falsificada – Prova pericial grafotécnica nesse sentido – Prejuízo à honra do autor – Indenização devida, com valor majorado – Juros contados do evento danoso – Recurso parcialmente provido.